Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711151-43.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: PATRICIA MONTENEGRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por G44 Brasil SCP, G44 Brasil S/A e Outros contra a r. sentença de ID 27976916, proferida nos autos da ação de conhecimento versando sobre rescisão de contrato de investimento, com restituição da quantia aportada e indenização por danos morais, em que o d. juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em suas razões recursais (ID 27976925), sustentam os apelantes, preliminarmente, a incompetência do juízo a quo (2a Vara Cível de Ceilândia), ao fundamento de que a demanda versa sobre direitos adquiridos por meio de uma Sociedade em Conta de Participação, mais conhecida como SCP, regida pelos artigos 991 a 996, o que atrai a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF para processamento e julgamento do feito. Subsidiariamente, defendem o encaminhamento dos autos da uma das varas cíveis de Taguatinga/DF, local da sede da empresa requerida. Suscitam, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam das empresas demandadas e seus sócios, à exceção da G44 Brasil S/A, porquanto figura como signatária do contrato entabulado. Refutam, outrossim, a tese de grupo econômico. No mérito, argumentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de valores a serem restituídos. Pedem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 27976958. É o relatório. DECIDO. Em sessão do dia 26 de julho de 2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu, parcialmente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados desta Corte e que contenham controvérsia a respeito das seguintes questões: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora